Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721244-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOP PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA EMBARGADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante Lop Participações &amp; Investimentos Ltda em face da decisão (ID 60088357) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “(...) Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque o Agravado juntou documento que demonstra que houve pedido de modificação do endereço do contrato (ID 59487055, fl. 44), de modo a constar o local para onde foi enviada a notificação da mora. Intimada para se manifestar a respeito, a Agravante ficou silente IDs 59562067 e 60013859). Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.” Nas razões do recurso integrativo (ID 60258451), a Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida é omissa, pois não verificou a incongruência existente entre o endereço indicado pela Agravante na alteração contratual e aquele para onde foi enviada a notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora. Defende que a referida notificação é nula, uma vez que não atendeu às exigências legais, não tendo ocorrido o esgotamento de todas as vias para a localização do devedor. Requer a reconsideração da decisão e que, sanados os vícios apontados, seja deferida a tutela antecedente. A Embargada apresentou contrarrazões (ID 60657322), em que pugna pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, a Embargante afirma ser omissa a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em verdade, a alegação de vício formulada pela Embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de análise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se destina o recurso ora manejado. Em que pese as alegações formuladas, a decisão proferida por este Relator utilizou fundamentação concisa, mas expressa e coerente, tendo se manifestado explicitamente quanto à ausência de demonstração de forma clara e objetiva do preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela recursal. Consoante salientado na decisão embargada, “o Agravado juntou documento que demonstra que houve pedido de modificação do endereço do contrato (ID 59487055, fl. 44), de modo a constar o local para onde foi enviada a notificação da mora.”. Com efeito, observa-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço indicado, pela própria Agravante, na alteração contratual, qual seja, “SHS 115, Bloco J, Apto 102, CEP 70385-100" (ID 59487055 - pág. 53). Registre-se que não se sustenta a alegação de que a notificação foi encaminhada para local diverso em razão da incongruência do bairro, pois a carta foi entregue corretamente no endereço informado, em conformidade com o CEP indicado pela Recorrente no aditivo do contrato. Verifica-se, portanto, que não há vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo da Embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Ademais, inclusive para fins de prequestionamento, deve a parte embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover o ED. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Advirta-se que a oposição de novo recurso integrativo com idêntico conteúdo ensejará a aplicação de multa à Embargante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator